Tribunal: TJBA
Processo: 8000327-11.2023.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000327-11.2023.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR

APELADO: JAILSON FRANCISCO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO DOS SANTOS FELICIO registrado(a) civilmente como ANTONIO DOS SANTOS FELICIO

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER
E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
. ASSINATURA. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPERIOSIDADE. ÔNUS DA PROVA A CARGO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. FRAUDE CONTRATUAL COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE NÃO CARECE DE MINORAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do pretenso assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifestará enquanto não comprovada a sua veracidade.

2. A instituição financeira descumpriu seu dever de cuidado ao não se acautelar de forma eficaz no que tange a veracidade dos documentos que lhe foram apresentados, sendo, portanto, de sua responsabilidade a reparação dos danos causados a parte autora.

3. A fixação da indenização, além do caráter punitivo, compensatório, da extensão e intensidade do dano, também deve observar a equidade, a fim de que o
quantum
indenizatório não seja irrisório e ao mesmo tempo não implique em exagero ou especulação que possa conduzir ao enriquecimento ilícito de uma das partes. Indenização por danos morais mantida.

4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou recente entendimento no sentido de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor, não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé, sendo cabível se a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva. Irresignação do réu não provida, posto que sua conduta violou o princípio da boa-fé objetiva.

5. Apel
ação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000327-11.2023.8.05.0057
, em que figuram como apelante BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e como apelada JAILSON FRANCISCO OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .